Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003946-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADAUTO DOS SANTOS REIS - CPF: 069.523.139-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – TRANSPLANTE HEPÁTICO – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
DEMAIS INSURGÊNCIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

“No caso, sendo necessária a realização do transplante hepático no paciente diagnosticado com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela”
(TJ-MT 10076714520218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021).

Assim, evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente à cirurgia de urgência (
transplante
de fígado), de necessidade vital para o autor, ora agravado, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde arque com
todas as despesas do paciente junto aos
hospitais não credenciados: Hospital Vila Nova Star e São Luiz – Unidade Itaim, inclusive o

transplante hepático.

Demais insurgências quanto à
limitação do pagamento dos valores cobrados pelos profissionais escolhidos pelo agravado, os medicamentos, as diárias hospitalares dentre outras, aos valores de tabela praticados pelo Unimed Cuiabá em hospitais credenciados
, bem como seja determinado ao recorrido prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado
, não foram levadas ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003946-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ADAUTO DOS SANTOS REIS,
representado pela

inventariante
ELZA OLINDA NERIS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento ,com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon

Fagundes Botelho
, que nos autos de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no. 1004675-14.2022.8.11.0041, ajuizada por
ADAUTO DOS SANTOS REIS
deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial, para que a ora agravante
“custeie todas as despesas do autor junto aos

hospitais não credenciados: Hospital Vila Nova Star e São Luiz – Unidade Itaim, inclusive o

transplante de fígado, a internação, os medicamentos e procedimentos necessários pós-operatórios,

desde sua comprovada internação de urgência (...) até que sua remoção/transferência para uma

unidade conveniada da requerida seja viável”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante aduz que
“
não tem obrigação legal ou contratual de custear procedimento
em hospital de Alto Custo, fora da rede

credenciada, como é o caso do Hospital Vila Nova Star e Hospital São Luis – Unidade Itaim”
(sic).

Sustenta que a nenhuma prescrição médica acostada aos autos de origem utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito ou o quadro clínico do agravado.

Defende que não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor a autorização do tratamento vindicado pelo recorrido.

Expõe que a decisão determinou que a agravante custeie tratamento de transplante de fígado, o qual não está inserido no rol da ANS, logo, os planos de saúde não têm obrigatoriedade de cobertura sob pena de trazer grande desequilíbrio financeiro, além de trazer insegurança jurídica, uma vez que o contrato pactuado entre as partes prevê que apenas serão fornecidos os tratamentos, procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS.

Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento deste recurso para:

“(...)
d) Ao final, o
provimento integral
ao presente agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso;

e) Alternativamente determine
a limitação do pagamento dos valores cobrados pelos profissionais escolhidos pelo agravado, os medicamentos, as diárias hospitalares dentre outras, aos valores de tabela praticados pelo Unimed Cuiabá em hospitais credenciados
, igualmente eficaz, ficando o excedente a cargo da

família do mesmo;

f) Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação”
(sic) (Id
120448496).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por mim, na data de 09/03/2022, conforme decisão de Id 120665980.

Contraminuta ofertada no Id 123577984, em que inicialmente noticia o falecimento do agravado, pede a habilitação do espólio, neste ato representado pela inventariante, e no mérito, postula pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se
in totum
a decisão hostilizada.

Preparo recursal recolhido no Id 120487484.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como agravado:
ESPÓLIO DE ADAUTO DOS SANTOS REIS,
representado pela

inventariante
ELZA OLINDA NERIS DOS SANTOS
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos de origem que
ADAUTO DOS SANTOS REIS
ajuizou tutela antecipada em caráter antecedente em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde alega que possui Plano de Saúde Unimed, conforme no. 00562547000098005, enquadrado na modalidade empresarial, contratante conveniado da Loja Maçônica Grande Oriente do Brasil.

Sustenta que no final de 2019, o requerente teve um derrame de pericárdio, de modo que, ao realizar consultas de rotina, acabou por descobrir uma grave doença hepática, iniciando um tratamento particular.

Aponta que ao ser consultado por cinco médicos diferentes, todos foram unânimes em indicar que o seu fígado estava se deteriorando, em virtude de uma cirrose.

Aduz que no final do ano de 2021, já com grave comprometimento do fígado, o autor desenvolveu ascite, popularmente conhecida como “barriga d‘água”, causando grande inchaço, o que lhe impedia até mesmo de caminhar e segurar uma simples caneta, necessitando de medicação venosa, já que a medicação por ingestão não fazia mais efeito e também comprometia o fígado, já em estado avançado de desagregação.

Desse modo, acompanhado de sua esposa e filha, estiveram em São Paulo para uma consulta com o
Dr. Ben Hur F. Neto
, referência nacional em tratamento do fígado, em busca de informações sobre a possibilidade de transplante, o que foi recusado pelo médico naquele momento.

Assevera que no início deste ano, o autor foi diagnosticado com endocefalia, sendo detectada amônia em seu cérebro, o que lhe causava perda de memória e inconsciência, tudo decorrente do agravamento da situação hepática, já que o fígado não mais filtrava os gases tóxicos, que haviam se acumulado.

Diante do grave quadro de saúde então apresentado, a família entrou em contato novamente com o médico
Dr. Ben Hur F. Neto
, que pediu que ele fosse levado imediato e urgentemente para a cidade de São Paulo/SP, onde teria mais chances de sobrevida, ocasião em que passou internado duas semanas – totalmente as suas expensas – no Hospital Vila Nova Star, sendo que, quando a gravidade do quadro diminuiu, ele foi liberado para retornar a sua cidade. Porém, foi surpreendido por nova piora expressiva do seu quadro de saúde.

Assim é que o requerente foi internado, novamente, no dia 25/01/2022, junto à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo/SP, com gravíssimo estado de saúde, porquanto diagnosticado com pneumonia, insuficiência renal – além da grave insuficiência hepática, teve o seu quadro evoluído para impossibilidade de remoção/transferência para unidade hospitalar conveniada à Unimed Cuiabá.

Defende que o paciente só poderia sair do hospital Vila Nova Star em contexto de transplante de fígado (única possibilidade real de cura), pois o seu estado de saúde não permitia que ele fosse removido/transferido para Unidade Hospitalar conveniada à Unimed Cuiabá.

Diante das circunstâncias aqui narradas, pugnou pela tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que fosse ordenado à ré custear todas as suas despesas junto aos Hospitais Vila Nova Star (a partir de 1o/02/2022) e São Luiz – Unidade Itaim (a partir de 12/02/2022), inclusive, o transplante de fígado em si, a internação, os medicamentos, os procedimentos vinculados e/ou o acompanhamento clínico pós-operatório até que a sua remoção/transferência para unidade hospitalar conveniada à requerida seja possível, sob pena de multa diária igual a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede plantão, o Magistrado concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar à cooperativa requerida que custeie todas as despesas do autor junto aos hospitais não credenciados: Hospital Vila Nova Star e São Luiz – Unidade Itaim, inclusive o transplante de fígado, a internação, os medicamentos e procedimentos necessários pós-operatórios, desde sua comprovada internação de urgência (25/01/2022 – Id 75672586) até que sua remoção/transferência para uma unidade conveniada da requerida seja viável, no qual insurge-se a agravante, dentre outros pontos, defendendo não haver qualquer ilegalidade na recusa, uma vez que os procedimentos vindicados não se encontram no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar–ANS, complementando que, caso não seja dado o efeito suspensivo ao recurso, terá de arcar com o custeio do tratamento em contradição com os termos pactuais e legais que disciplinam o assunto.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu
, infere-se
que o
autor, ora agravado, encontrava-se internado em UTI, realizando hemodiálise contínua e com transplante de fígado marcado de extrema urgência.

Na oportunidade, o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente,
Dr.

Ben Hur F. Neto – CRM
60456
, indicou que
“o transplante de fígado representa a única forma de tratamento com chance real de cura da doença em curso”,
confira-se:

“Relatório Médico

Relato, a pedido dos familiares do Sr. Adauto dos Santos Reis (CPF 069.523.139-15), que o mesmo é portador de cirrose hepática descompensada por ascite, encefalopatia hepática e hiponatremia, associado a insuficiência renal aguda. Atualmente se encontra internado no Hospital Vila Nova Star, sob meus cuidados, com piora progressiva da função hepática e do quadro clínico, apresentando MELD-Na de 28.

Relato ainda que a situação clínica atual (MELD-Na de 28) representa risco de mortalidade de 30% em 90 dias e que o transplante de fígado representa a única forma de tratamento com chance real de cura da doença em curso.

O paciente segue internado em Unidade de Terapia Intensiva desde do dia 25/01/2022 para tratamento das complicações oriundas das complicações hepáticas e atualmente se encontra em terapia de substituição renal através de hemodiálise contínua.

O paciente já se encontra inscrito em lista de espera para o transplante, aguardando que um doador falecido já disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para que possa dar continuidade ao seu tratamento.

A pedido dos familiares, informo que o Sr. Adauto não apresenta condições clínicas para transporte ou transferência hospitalar
”
(Id
75672586 – autos de origem)

Importe ressaltar que o Magistrado bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estágio avançado da doença que acometeu o paciente.

Nesse passo, colho parte da decisão hostilizada,
in
verbis
:

“(...)
A probabilidade do direito invocado restou demonstrada pelos documentos encartados juntamente com a inicial, notadamente os laudos médicos apresentados, bem como o contrato de plano de saúde firmado entre o requerente e a cooperativa requerida.

O próprio contrato do plano de Saúde na Modalidade Plus, estabelece em sua Cláusula IX – 9.3 que: “nas localidades onde a CONTRATADA não mantiver convênio com os médicos, laboratórios e hospitais,
somente serão asseguradas internações clínicas e cirúrgicas de urgência e emergência”
. (ID n. 75672570, pg. 6).

Incontroverso no presente caso que o quadro do autor, que se encontra internado em UTI, realizando hemodiálise contínua e com transplante de fígado marcado para a data de hoje é de extrema urgência. É de se ressaltar ainda que se trata de Plano de Saúde sem exigência de carência e com cobertura nacional (ID n. 75672575, pg. 1 e 2).

Encontra-se patente o requisito do
periculum in mora
, dada, configurada a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, por se tratar de doença grave.

“In casu”, vislumbra-se satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado uma vez que a Constituição da República, em seu artigo 196, garante que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, sendo de relevância pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna.

Outrossim, o artigo 7o, inciso II da Lei no 8.080/90 prevê que os serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde devem obedecer ao princípio da integralidade da assistência.

Assim dispõe o referido dispositivo:

“Art. 7o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios
: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II -
integralidade de assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços
preventivos e
curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”

Portanto, o ordenamento jurídico pátrio, começando pela própria Constituição, resguarda a assistência postulada pela parte requerente que, no caso dos autos
,
se traduz no custeio do tratamento médico hospitalar do autor desde sua internação de emergência até que se encontre com melhora suficiente para que seja removido/transferido para unidade hospitalar conveniada à requerida.

Da mesma forma, o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo está presente, na medida em que o feito foi instruído com relatório médico firmado por médico capacitado, no qual atestou que as doenças que acometem a parte requerente é grave e severa, com quadro de piora e risco de morte, sendo imprescindível a realização de
transplante de fígado
para a conclusão do tratamento,
com doador disponibilizado na data de hoje
pela Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (ID n. 75672587).

Com efeito, em sede de cognição não exauriente, conclui-se ser premente a necessidade, pois caso o auxílio pleiteado não lhe seja fornecido com urgência, certamente estará comprometido o tratamento e, por conseguinte, a vida do autor.

Até mesmo em período de carência, o plano de saúde não pode negar atendimento, se comprovada urgência ou emergência. No STJ é pacífico o entendimento que “
é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência
”. (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Portanto, estando presentes os requisitos, a tutela de urgência deve ser deferida”
(Id
75672281 – autos de origem)

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pelo autor em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.

Sobre a matéria, esta egrégia Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO –

TRANSPLANTE HEPÁTICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. No caso, sendo necessária a realização do transplante hepático no paciente diagnosticado com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.
” (TJ-MT 10076714520218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REMOÇÃO DE PACIENTE POR MEIO DE UTI AÉREA PARA HOSPITAL DE ALTO CUSTO, ALÉM DAS DECORRENTES COM A INTERNAÇÃO, CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE FÍGADO E REMOÇÃO TERRESTRE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o custeio de remoção aérea e terrestre do paciente, bem como de internação e transplante de órgão vital, diante da prevalência do direito à saúde do paciente. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10036714120178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2018)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TRANSPLANTE HEPÁTICO PRESCRITO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA CRÔNICA AVANÇADA INTERNADO EM UTI COM ENCEFALOPATIA HEPÁTICA GRAVE, ICTERÍCIA E ASCITE, EM 2o LUGAR NA LISTA DO SISTEMA DE TRANSPLANTES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DIREITO FUNDAMENTAL QUE NÃO PODE SER OBSTADO POR CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS TJRJ No 211 E 340. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Concessão de tutela de urgência para realização de transplante hepático negado pelo plano de saúde a paciente acometido de insuficiência hepática crônica avançada, internado em UTI com encefalopatia hepática grave, icterícia e ascite, no 2o lugar na lista do Sistema Nacional de Transplantes. Insurgência fundada em limitação contratual e ausência de previsão do fornecimento no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. Interpretação das cláusulas de contrato de plano de assistência à saúde que deve ser feita à luz da boa-fé objetiva. REsp No 1.733.013-PR não afetado ao rito dos recursos repetitivos. Rol não taxativo. Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Manutenção da decisão agravada. Conhecimento e desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AI: 00355606620218190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRROSE HEPÁTICA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS
. CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 3. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante, diagnosticado com cirrose hepática, com indicação de transplante de fígado, devidamente demonstrado nos autos por meio de relatório médico e exames, especialmente porque a recusa foi fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. 4. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 5. Os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pelo autor se encontram presentes e, portanto, escorreito o deferimento da medida efetivado pelo Juízo a quo que, portanto, não reclama qualquer reforma. 6. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07113149520218070000 DF 0711314-95.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante às demais questões levantadas pela recorrente nas suas razões recursais –
limitação do pagamento dos valores cobrados pelos profissionais escolhidos pelo agravado, os medicamentos, as diárias hospitalares dentre outras, aos valores de tabela praticados pelo Unimed Cuiabá em hospitais credenciados
, bem como seja determinado ao recorrido prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado
–, denota-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022